Tribunal: CARF
Processo: 12267.000085/2008-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12267.000085/2008-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.113 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2023
Recorrente
COSAN COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1995 a 31/12/1996
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CESSÃO DE MÃO-
DE-OBRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PREVISÃO LEGAL. LEI
VIGENTE À ÉPOCA.
Por ser de rigor observar a determinação legal vigente à época dos fatos, não
há como afastar a responsabilidade solidária do tomador de serviço com o
prestador, no caso de contratação mediante cessão de mão-de-obra.
DECISÃO JUDICIAL. VERIFICAR EFETIVO RECOLHIMENTO POR
PARTE DA PRESTADORA. NÃO POSSIBILIDADE DE VINCULAR COM
OS SERVIÇOS CONTRATADOS.
Em cumprimento à decisão judicial para verificar se efetivamente houve o
pagamento, pela prestadora de serviço, das contribuições incidentes sobre os
serviços contratados pela tomadora, esta apenas pode ser cobrada, na qualidade
de solidária, pelo crédito tributário nas competências que deixou de ser
recolhido à época pela prestadora, obtido através da sistemática adotada pela
fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12267.000085/2008-40
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.113 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000085/2008-40

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 240/244, interposto contra decisão da DRJ
no Rio de Janeiro I/RJ de fls. 207/219, a qual julgou parcialmente procedente o lançamento de
contribuições devidas à Seguridade Social, referentes à parte da empresa, adicional para o SAT,
segurados empregados e terceiros, incidentes sobre a remuneração de empregados a serviço da
empresa notificada, mediante contrato de cessão de mão-de-obra com empresa prestadora de
serviço, conforme descrito na NFLD no 32.593.622-6, de fls. 03/11, lavrada em 02/06/1997,
referente ao período de 04/1995 a 12/1996, com ciência da RECORRENTE em 04/06/1997,
conforme AR de fl. 26.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 33.950,52, já inclusos multa e juros de mora.
De acordo com o relatório fiscal (fls. 17/19), nos termos do art. 31 da Lei no
8.212/91, a RECORRENTE é responsável solidária em razão da contrato de prestação de serviço
mediante cessão de mão de obra firmado com a Tecpetrol Equipamentos de Petróleo Ltda, CNPJ
n° 36.468.71810001-54, tendo em vista que a RECORRENTE não comprovou o recolhimento
das contribuições previdenciárias pela empresa contratada, incidentes sobre a remuneração
incluída em notas fiscais de serviço e ou faturas correspondentes aos serviços executados, nos
termos da legislação pertinente.
Assim, a fiscalização procedeu ao levantamento do débito em nome da tomadora,
atribuindo-lhe a responsabilidade solidária por aquelas contribuições.
Além do mais, informa a fiscalização que realizou o procedimento de aferição
indireta, disposta no art. 33 da Lei 8212/91 e no art. 54 do Dec. 612/92, pelo fato de não dispor
do montante das remunerações incluídas nas notas fiscais de serviço e ou faturas, relativas aos
serviços executados. Assim, para apuração do salário-de-contribuição, foram usados os
percentuais estabelecidos no subitem 7.2 da OS/INSS/DAF n 083/93, sobre o valor das notas
fiscais de serviço/fatura, discriminados na cópia do Subsídio Fiscal anexados ao relatório fiscal
(fls. 20/21), que também informa o código do Tipo de Despesa em que foram lançadas as NFS,
na Contabilidade.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação, de fls. 27/49, em 18/07/1997,
alegando, em síntese, o que segue:
 Cerceamento ao direito de defesa, por ter que apresentar 107 defesas no
mesmo prazo de 15 dias, requerendo a apensação das 107 NFLD’s para a
formação de um só processo administrativo;
 Confirma a utilização de mão-de-obra terceirizada e vai de encontro ao
entendimento de responsabilidade solidária para o seu enquadramento
como passivo solidário;
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.113 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000085/2008-40

 Vai de encontro à base legal do lançamento e alega que a fiscalização foi
arbitrária e abusiva;
 Alega que cabe à empresa prestadora o recolhimento das contribuições
previdenciárias sobre a folha de pagamento dos empregados que prestam
serviço na tomadora;
 Alega que o tomador do serviço responde com o executor por débito, se,
naturalmente, o mesmo existir, e, que a prestadora do serviço em análise
se encontra rigorosamente em dia com suas obrigações sociais;
 Alega que a fiscalização do INSS não se importou em apurar se houve
recolhimento previdenciário pelo principal pagador, ocasionando bis in
idem.

Da Decisão do INSS
Quando da apreciação do caso, o INSS julgou procedente o lançamento (fls.
94/97), conforme ementa abaixo (fl. 98):
PROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO DE DÉBITO
A Supervisora de Equipe Fiscal no uso das atribuições que lhe confere o art. 2o da
Portaria/MPAS/GM no.3.379, de 20.06.96, que altera o regimento Interno do Instituto
Nacional do Seguro Social, aprovado pela Portaria MPS/GM no. 458, de 24,09,92;
Considerando que a empresa contestou o débito lançado pela fiscalização;
Considerando que os elementos aduzidos na defesa não foram suficientes para alterar o
procedimento fiscal;
Considerando o relatório da análise.
RESOLVE:
a) Julgar PROCEDENTE o lançamento de débito;
b) Notificar a empresa, remetendo-lhe cópia desta decisão e do relatório da análise.

Do Recurso, contrarrazões do INSS e voto do MPAS
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 16/01/1998,
conforme recibo da entrega da decisão-notificação, à fl. 102, apresentou o recurso de fls.
103/127 em 13/02/1998.
Em suas razões, reiterou os argumentos da Impugnação.
Assim, o processo foi encaminhado à Divisão de Cobrança do RJ para a
apresentação de contrarrazões, apresentada às fls. 132/134, alegando o perfeito enquadramento
legal da RECORRENTE como responsável solidária, bem como o que segue abaixo sintetizado:
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.113 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000085/2008-40

- que o débito foi apurado de acordo com os dispositivos da legislação previdenciária.
- que a fiscal notificante observou estritamente as normas e legislação vigentes,
aplicando os valores brutos das Notas Fiscais de Serviço/Faturas o percentual mínimo
de 40%, previsto na OS/INSS/DAF n° 83/93, por se tratar de prestação de serviço de
limpeza.
- que o tomador da mão-de-obra (coobrigado solidário nos termos do art. 31 da Lei
8.212/91) não pode se esquivar do lançamento apresentando como defesa benefício de
ordem, nada impede que apenas o tomador seja notificado.
- que a defendente não anexou sequer um documento preenchido de acordo com a
legislação vigente comprovando o aludido;
- que os recolhimentos apresentados pela prestadora de serviço não puderam ser
considerados, porque as guias não estavam vinculadas à Tomadora, além de
apresentarem Salário-de-Contribuição menor do que o devido.
- quando a fiscalização comprovar, no exame da escrituração contábil e de outros
elementos, que a empresa não registra o movimento real da mão-de-obra utilizada, do
faturamento e do lucro, o salário-de-contribuição será apurado com base no valor bruto
da nota fiscal/Fatura ou recibo, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
- que nenhum fato novo foi exibido pela interessada que ensejasse a modificação do
nosso entendimento sobre o assunto, corroboramos com o pronunciamento da
fiscalização às folhas 118/119.
Em análise ao presente processo, a MPAS – Conselho de Recursos da Previdência
Social, às fls. 136/142, julgou procedente o lançamento, conforme ementa abaixo:
EMENTA
Débito Previdenciário-Custeio-Responsabilidade Solidária sobre serviços executados
mediante cessão de mão-de-obra. Impossibilidade da elisão do instituto da
responsabilidade solidária com base em GRPS's genéricas. Inteligência do artigo 31 da
Lei 8.212/91 e Leis n's. 9.032/95 e 9.129/95.
Recurso Conhecido e Improvido.
Desta forma, em razão do não pagamento pela RECORRENTE no prazo, o débito
foi encaminhado para inscrição em dívida ativa (fls. 151/152).

Mandado de Segurança e Retorno dos Autos para Julgamento
O RECORRENTE impetrou mandado de segurança no 98.0031717-1 com o
objetivo de obter certidão negativa de débito e a decretação de ilegalidade das inscrições das
dívidas inscritas, sustentando que as contribuições previdenciárias foram devidamente recolhidas
pelos devedores diretos. Conforme informação prestada pela Procuradoria Geral Federal às fls.
157/158, o RECORRENTE obteve decisão judicial para anular os processos administrativos a
partir da autuação.
Julgando o recurso de apelação, a Quinta Turma do Egrégio Tribunal Federal de
Recursos decidiu, por maioria, dar parcial provimento ao recurso, concedendo o
mandado de segurança, para anular os processos administrativos a partir das autuações,
entendendo que o desenvolvimento do processo não seguiu os trâmites legais previstos
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.113 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000085/2008-40

no art. 50, incisos LIV e LV da Constituição Federal, devendo a Autarquia verificar se
efetivamente houve o aludido pagamento. Acórdão com trânsito em julgado em
16.03.2005 e baixa definitiva em 21.03.2005.
Tento em vista a extinção da Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da
Previdência Social, com a consequente transferência dos processos administrativo fiscais para a
Secretaria da Receita Federal do Brasil, ainda pela diligência realizada e defesa apresentada pela
RECORRENTE, trago trecho do resumo elaborado pela DRJ do Rio de Janeiro I/RJ, ante sua a
clareza e precisão didática para compor parte do presente relatório:
3. O presente lançamento refere-se a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito -
NFLD DEBCAD n° 32.593.622-6, que, tendo em vista a extinção da Secretaria da
Receita Previdenciária do Ministério da Previdência Social e a conseqüente
transferência dos processos administrativo-fiscais para a Secretaria da Receita Federal
do Brasil, conforme artigo 4° da Lei n° 11.457, de 16 de março de 2007, recebeu nova
numeração, passando a consubstanciar o processo de n° 12267.000085/2008-40.
4. Para o crédito em referência houve a emissão de Decisão-Notificação de Procedência
do Lançamento de Débito (fls. 88) e foi proferido o Acórdão negando provimento ao
recurso (fls. 123/129). Posteriormente o processo _foi encaminhado à procuradoria para
inscrição fls. 136.
5. Em 25.06.2001 às fls. 139 consta despacho da Gerência de Cobrança de Grandes
Devedores/RJ da Procuradoria da Previdência Social informando: crédito com
exigibilidade suspensa por força de liminar em Mandado de Segurança n° 98.0031717-
1, concedida em 15.12.1998 e que não obstante sentença julgando extinto o processo
sem julgamento do mérito em 24.06.1999 foi impetrado outro Mandado de Segurança
sob o n° 99.02.29736-6 que atribuiu efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto
no mandado de segurança originário, revigorando a liminar antes concedida. Informa
ainda que naquela data encontravam-se ambos conclusos para sentença.
6. Às fls. 142 consta cópia de e-mail emitido pela Procuradora Federal Dra.Alexandra
da Silva informando ao chefe do setor que recebeu do CRPS os créditos relacionados da
empresa Esso Brasileira de Petróleo Ltda para que seja cumprido o acórdão proferido
pela Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 2a Região, nos autos do Mandado
de Segurança n° 98.0031717-1, que anulou os processos administrativos a partir das
autuações, para que a Autarquia verifique se efetivamente foram realizados os
pagamentos pelas prestadoras de serviço. Informa ainda da impossibilidade de retornar
os créditos à fase administrativa.
7. Assim, a fim de dar cumprimento à decisão judicial, foi emitida por esta relatora a
Resolução DRJ/RJO I de n° 113, fls. 150/151, com envio dos autos à Delegacia de
Fiscalização, a fim de que fosse verificado se houve o recolhimento das contribuições
previdenciárias relativas à notas fiscais de serviço incluídas no presente lançamento ou
se a empresa prestadora de serviço foi fiscalizada com cobertura da contabilidade no
período do lançamento.
8. A Auditora Fiscal, em atendimento à diligência solicitada, informa (fls. 153) que, em
consulta ao CNAF — Cadastro Nacional de Ações Fiscais, consta que a empresa
prestadora de serviços — TECPETROL EQUIPAM. DE PETRÓLEO LTDA ,
CNPJ n° 36.468.718/0001-54, não foi fiscalizada no período. Informa, ainda que em
consulta ao conta corrente da empresa no sistema PLENUS constatou que não houve
recolhimento das contribuições previdenciárias nas competências 04/95 a 12/96.
9. Cópia da Informação Fiscal, bem como da NFLD foi encaminhada à empresa
TECPETROL EQUIPAM. DE PETRÓLEO LTDA, no endereço constante do
sistema de arrecadação do INSS (AR fls. 154 verso), mas a documentação retornou com
a informação do correio de que a empresa não se encontra naquele endereço.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.113 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000085/2008-40

10. A empresa Esso Brasileira de Petróleo Ltda foi cientificada da Resolução de fls.
150/151 e da Informação Fiscal de fls. 153, conforme comprovantes de fls. 156/159.
Nova Manifestação da ESSO (atualmente denominada Cosan Combustíveis e
Lubrificantes S/A)
11. A tomadora de serviços se manifesta de fls. 176/199, alegando, em síntese:
11.1 Que recebeu a informação fiscal da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Fiscalização no Rio de Janeiro, bem como cópia de decisão da 11a Turma de
Julgamento. E que em tal correspondência não houve qualquer menção a apresentação
de defesa e/ou manifestação no presente processo: Como não foi intimada a apresentar
defesa, eventual prazo para apresentação de impugnação não pode estar fluindo ou, do
contrário, estaria sendo violado o devido processo legal.
11.2 Requereu vista do procedimento, não tendo sido seu requerimento atendido até o
momento.
11.3 Vale lembrar que todas as fases seguintes a autuação do presente processo foram
anuladas pela decisão da 5' Turma do Tribunal Regional Federal da 2 região, ao julgar o
Mandado de Segurança n° 1999.02.01.052788-9. Na esteira desta decisão, mister o
cumprimento integral pela autoridade fiscal do determinado no comando judicial o que
culmina com a necessária abertura de prazo para apresentação de defesa.
11.4 No entanto, embora não tenha sido formalmente intimada do prazo para
apresentação de defesa, o que aqui requer, e nem ter tido acesso aos autos, por cautela a
requerente já aduz o seguinte:
11.4.1 Conforme decisão do mandado de segurança a Administração devia proceder à
verificação da ocorrência do efetivo pagamento do tributo previdenciário por parte da
prestadora dos serviços, de modo que pudesse a requerente exercer na plenitude o seu
direito de defesa. E para tanto tem que necessariamente se dar conhecimento do
resultado dessa verificação à requerente.
11.4.2 O que se verifica da Informação Fiscal é tão somente o apontamento, com base
em informações do sistema, de que não houve o recolhimento do tributo devido. Não
houve fiscalização prévia da contabilidade da empresa de molde a concluir pela
existência de crédito tributário em aberto.
11.4.3 Não se pode proceder à uma aferição indireta sem antes se proceder à aferição
direta perante a real contribuinte.
11.4.4 É imperativo ainda verificar se eventual dívida existente já não é objeto de
cobrança junto ao Fisco à própria prestadora de serviços.
11.5 Requer que a Administração proceda à aferição direta junto à prestadora de
serviços e posteriormente a concessão de prazo para manifestação para que a requerente
exerça seu direito de defesa.
11.6 Requer que toda e qualquer comunicação de ato processual seja encaminhada a
COSAN Combustíveis e Lubrificantes S/A (atual denominação da ESSO Brasileira de
Petróleo Ltda) e também ao patrono da empresa.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ no Rio de Janeiro I/RJ, julgou parcialmente
procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fl. 207/219):
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.113 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000085/2008-40

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/1995 a 31/12/1996
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - CESSÃO
DE MÃO-DE-OBRA
O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão-de-obra
responde solidariamente com o executor pelas obrigações previdenciárias, em relação
aos serviços a ele prestados.
CONTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS
De acordo com o Parecer CJ/MPAS N.° 1.710/99, não existe responsabilidade solidária
na cobrança de contribuições para terceiros para nenhuma empresa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido em Parte
Entendeu a DRJ pela exclusão das contribuições para terceiro, tendo em vista o
entendimento de que não existe responsabilidade solidária na cobrança de tais exações para
nenhuma empresa, com base no Parecer MPAS/CJ no 1.710, de 07/04/1999.
Assim, o crédito ficou retificado da seguinte forma:

Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.113 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000085/2008-40

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 29/11/2010,
conforme AR de fl. 237/238, apresentou o recurso voluntário de fls. 240/244 em 21/12/2010,
enquanto a TECPETROL foi cientificado por edital, à fl. 262, mas não apresentou recurso.
Em suas razões, requer seja verificada também a prestadora, possibilitando
inclusive a apresentação de defesa por parte do real devedor e de forma a ser evitado o
recebimento em duplicidade pelo fisco.
Alega que a prestadora de serviços a responsável pelo pagamento da contribuição,
obrigação que só haveria de ser transferida ao tomador, insista-se, quando apurada e certificada a
efetiva existência de débito e, ainda assim, na exata medida em que lhe aproveita nos termos dos
serviços prestados pela contratada.
Reitera ainda que na decisão judicial do Mandado de Segurança, já havia
destacado que a verificação impediria o recebimento em duplicidade pelo INSS, que em razão de
uma cobrança indiscriminada, poderia receber, pelo mesmo fato gerador tanto da prestadora de
serviços quanto da tomadora.
Então, requer que seja realizada aferição direta, perante a real contribuinte —
consubstanciada na efetiva pesquisa dos controles de pagamento de guarda da empresa
prestadora de serviço, com a lavratura das NFLD contra esta, em se constatando alguma
irregularidade.
Alega que a prestadora de serviços é a responsável pelo pagamento da
contribuição, obrigação que só haveria de ser transferida ao tomador, insista-se, quando apurada
e certificada a efetiva existência de débito e, ainda assim, na exata medida em que lhe aproveita
nos termos dos serviços prestados pela contratada. Ademais, relata que não pode apenas a
tomadora ser objeto de fiscalização e cobrança do Fisco, se a real contribuinte e eventual
devedora é a prestadora de serviços.
Argumenta que a solidariedade prevista na lei somente poderia ocorrer quando a
cessão de mão-de-obra resultar em subordinação jurídica com a tomadora dos serviços, nunca na
hipótese de mera prestação de serviços.
Alega ainda, que, no período de autuação, a empresa não tinha funcionários, tendo
o serviço técnico contratado pela Recorrente sido realizado pelos próprios sócios da prestadora.
Portanto, definitivamente não houve cessão de mão de obra para Recorrente.
Por fim, requer que seja verificado se eventual dívida existente já não é objeto de
cobrança do Fisco junto à própria prestadora de serviços, pois o mesmo débito fiscal pode estar
sendo cobrado em duplicidade.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.113 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000085/2008-40

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.
De início, quanto ao pedido para que as intimações fossem realizadas em nome do
patrono da contribuinte, esclareço que não merece prosperar tal pleito no processo administrativo
fiscal, em que as intimações são dirigidas exclusivamente aos contribuintes parte no processo.
Neste sentido, invoco a Súmula CARF no 110:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).

MÉRITO
A RECORRENTE reitera os argumentos de defesa, alegando que a prestadora de
serviços é a responsável pelo pagamento da contribuição e requer que seja realizada aferição
direta, perante a real contribuinte - consubstanciada na efetiva pesquisa dos controles de
pagamento de guarda da empresa prestadora de serviço, com a lavratura das NFLD contra esta,
em se constatando alguma irregularidade.
Tendo em vista a época dos fatos geradores (04/1995 a 12/1996), vigorava a
previsão legal de responsabilidade solidária do tomador de serviço com o executor, no caso de
contratação mediante cessão de mão-de-obra:
Art. 31. O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão-de-
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o
executor pelas obrigações decorrentes desta lei, em relação aos serviços a ele prestados,
exceto quanto ao disposto no art. 23.
§ 1o Fica ressalvado o direito regressivo do contratante contra o executor e admitida a
retenção de importâncias a este devidas para garantia do cumprimento das obrigações
desta Lei, na forma estabelecida em regulamento.
§ 2o Exclusivamente para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a
colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de
segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com atividades normais
da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação. (Redação
dada pela Lei no 9.528, de 10.12.1997).
§ 3o A responsabilidade solidária de que trata este artigo somente será elidida se for
comprovado pelo executor o recolhimento prévio das contribuições incidentes sobre a
remuneração dos segurados incluída em nota fiscal ou fatura correspondente aos
serviços executados, quando da quitação da referida nota fiscal ou fatura.
(Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.032, de 28.4.1995).
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.113 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000085/2008-40

§ 4o Para efeito do parágrafo anterior, o cedente da mão-de-obra deverá elaborar folhas
de pagamento e guia de recolhimento distintas para cada empresa tomadora de serviço,
devendo esta exigir do executor, quando da quitação da nota fiscal ou fatura, cópia
autenticada da guia de recolhimento quitada e respectiva folha de pagamento.
(Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.032, de 28.4.95).
Atualmente, o mesmo dispositivo legal prevê a retenção de 11% sobre o valor da
nota fiscal de prestação de serviços.
Conforme redação vigente à época dos fatos, a responsabilidade solidária poderia
ser elidida mediante a comprovação do recolhimento das contribuições incidentes sobre a
remuneração dos segurados incluída em nota fiscal ou fatura correspondente aos serviços
executados.
Ou seja, a autoridade lançadora cumpriu estritamente o que previa a legislação de
regência quando efetuou o lançamento. E não poderia ter agido diferente, sob pena de
responsabilidade funcional nos termos do art. 142, parágrafo único do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
A DRJ de origem explanou de forma clara o perfeito enquadramento legal da
responsabilidade da RECORRENTE, com relação a responsabilidade solidária em questão,
devidamente prevista na Lei 8.212/91, tratada também pelo Regulamento da Organização e do
Custeio da Seguridade Social, aprovado pelos Decretos 612/92, e Decreto no 2.173/97, dispostos
na NFLD e no relatório fiscal.
Desta forma, trago trecho da decisão da DRJ de origem para fazer parte do
presente julgamento, tendo em vista seu entendimento claro e preciso acerca do caso em questão:
18. A Lei 8212/91, à época dos fatos geradores, previa a responsabilidade solidária no
artigo 31- cessão de mão de obra. Tal matéria também foi tratada pelo Regulamento da
Organização e do Custeio da Seguridade Social, aprovado pelos Decretos 612/92, e
Decreto no 2.173/97. Tais dispositivos, além de estabelecerem a responsabilidade
solidária das contribuições previdenciárias também estabelecem a forma de elisão.
Lei 8.212/91
“Art. 31. O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de
Mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, responde
solidariamente com o executor pelas obrigações decorrentes desta lei, em
relação aos serviços a ele prestados, exceto quanto ao disposto no art. 23.
(...)
§ 3o A responsabilidade solidária de que trata este artigo somente será elidida se
for comprovado pelo executor o recolhimento prévio das contribuições
incidentes sobre a remuneração dos segurados incluída em nota fiscal ou fatura
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.113 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000085/2008-40

correspondente aos serviços executados, quando da quitação da referida nota
fiscal ou fatura. (Incluído pela Lei no 9.032, de 28.4.95)
§ 4o Para efeito do parágrafo anterior, o cedente da mão-de-obra deverá
elaborar folhas de pagamento e guia de recolhimento distintas para cada
empresa tomadora de serviço, devendo esta exigir do executor, quando da
quitação da nota fiscal ou fatura, cópia autenticada da guia de recolhimento
quitada e respectiva folha de pagamento. (Incluído pela Lei no 9.032, de
28.4.95)”
19. Os procedimentos para apuração dos valores decorrentes de responsabilidade
solidária, no caso de não ter sido comprovada a elisão da mesma perante a Fiscalização,
foram estabelecidas pela Ordem de Serviço INSS/DAF no 83, de 13 de agosto de 1993,
considerando que o crédito ora em análise é relativo ao período de 12/1995 a 12/1996.
Tal ato é de cumprimento obrigatório pelo Auditor Fiscal, tendo em vista, que nos
termos do parágrafo único do artigo 142 do CTN, a atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
20. Tal ato dispõe:
ORDEM DE SERVIÇO INSS/DAF No 83, DE 13 DE AGOSTO DE 1993
“11. Não havendo comprovação do recolhimento, será imediatamente
responsabilizada a empresa tomadora, com a conseqüente lavratura da NFLD,
aplicando-se, para a apuração da remuneração, os percentuais estabelecidos de
acordo com a atividade desenvolvida pela empresa prestadora de serviço,
constantes do subitem 7.2.
(...)
7.2 A aferição indireta do salário-de-contribuição será procedida com base no
valor bruto da nota fiscal de serviço/fatura, sobre o qual será aplicado o
percentual mínimo correspondente à atividade da empresa, conforme o quadro
seguinte:”
Não merece também, prosperar a alegação de que a empresa prestadora de serviço
deveria ser antes fiscalizada para, somente então, poder atribuir responsabilidade à tomadora. É
que, como visto, a redação do dispositivo legal não trazia qualquer previsão neste sentido.
Ademais, a RECORRENTE obteve provimento judicial para que fosse verificado
se efetivamente houve o aludido pagamento por parte da prestadora de serviços. Em atenção ao
exposto, foram efetuadas diligências para verificar o recolhimento das contribuições pela
prestadora de serviços e estabelecer o vínculo entre os recolhimentos feitos e a prestação de
serviços em tela. Ou seja, a determinação judicial não foi para cancelar os lançamentos efetuados
em desfavor da contribuinte (o que deveria ser de rigor caso prevalecesse a tese da
RECORRENTE), mas para anular os processos administrativos a partir das autuações, a fim de
que fosse verificado o recolhimento, por parte da prestadora de serviços, do crédito tributário
cobrado.
Em atendimento ao determinado na decisão judicial, mediante batimento de
informações, verificou-se que a prestadora de serviços Tecpetrol Equipamentos de Petróleo Ltda,
CNPJ n° 36.468.71810001-54 não efetuou quaisquer recolhimentos nas competências lançadas
no presente processo. Ademais, não houve fiscalização na empresa prestadora de serviço em
relação ao referido período. Neste sentido, a DRJ manteve a integralidade do lançamento, posto
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.113 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000085/2008-40

que nas competências fiscalizadas não houve qualquer recolhimento e nem houve o lançamento
em face da prestadora de serviços.
Ora, se não houve recolhimento, não há motivo para se verificar a eventual
compatibilidade com a contribuição a ser recolhida apurada com o número de segurados
informados na RAIS, sistemática observada em outros processos desta mesma natureza lavrados
em desfavor da contribuinte e sob a minha relatoria.
Acredito que a maneira adotada pela autoridade fiscal foi a mais eficiente a fim de
atender ao determinado pela decisão judicial. Isto porque nas competências em que houvesse o
recolhimento integral das contribuições previdenciárias pela prestadora de serviços ou o
lançamento em face da mesma, em tese não haveria que se falar em credito tributário a ser
cobrado da RECORRENTE como responsável solidária, sendo de rigor o cancelamento do
lançamento em relação a tais competências; de outro lado, verificada insuficiência de
recolhimentos e também que o período fiscalizado não foi cobrado da prestadora, cabe a
manutenção do lançamento em desfavor da RECORRENTE, na qualidade de responsável
solidária, ainda que não demonstrado efetivamente que o crédito que deixou de ser recolhido
estaria vinculado ao serviço prestado à RECORRENTE.
Com tal medida, entendo que restaram observadas tanto a previsão legal de
responsabilidade solidária como a decisão judicial obtida pela RECORRENTE de somente ser
cobrada quando verificado que a prestadora de serviços não recolheu as contribuições de forma
integral. Eventual comprovação de que a contribuição que deixou de ser recolhida pela
prestadora de serviços se referiu a outro tomador de serviços deveria ser realizada pela
RECORRENTE, nos termos dos §§ 3o e 4o do art. 31 da Lei no 8.212/91, vigente à época, ou até
através de outro meio de prova, desde que hábil, idôneo e inequívoco, o que não foi feito.
Neste ponto, cumpre esclarecer que cabe à RECORRENTE apresentar e
comprovar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito de o Fisco efetuar o
lançamento do crédito tributário, conforme dispõe o art. 16 do Decreto 70.235/76, assim como o
art. 373 do CPC, abaixo transcritos:
Decreto 70.235/76
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
CPC
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
No caso dos autos, em diligência fiscal, já foi verificado se houve ou não
pagamento por parte das prestadoras de serviço, em cumprimento à decisão judicial proferida
nos autos da Apelação em Mandado de Segurança no 1999.02.01.0527889, constatando-se que
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.113 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000085/2008-40

não houve qualquer recolhimento no período fiscalizado, exceto na competência 08/95 onde
houve um recolhimento de pró-labore ou autônomo, e que não constam lançamentos de débitos
cadastrados no período para a empresa prestadora de serviços.
Por fim, quanto ao requerimento da RECORRENTE, para que seja verificado se
eventual dívida existente já não foi objeto de cobrança do Fisco junto à própria prestadora de
serviços, verifica-se que é informado em diligência fiscal realizada, após devidamente analisado
no sistema CNAF, que a empresa prestadora de serviços não foi fiscalizada em relação ao
período em questão. Portanto, conclui-se que o presente débito não está sendo cobrado em
duplicidade, motivo pelo qual não cabe razão ao pedido da RECORRENTE:
23. Em cumprimento à decisão judicial, a Auditora Fiscal, às fls. 153, informou que não
houve fiscalização na empresa prestadora de serviços e não houve recolhimentos
previdenciários, no período em questão.
24. Anexei às fls. 188/191 telas dó sistema PLENUS que comprova que não houve de
fato qualquer recolhimento no período, exceto na competência 08/95 onde houve um
recolhimento de pró-labore ou autônomo, e que não constam lançamentos de débitos
cadastrados no período para a empresa prestadora de serviços. A. tela do sistema Dívida
Ativa, de fls.191, que diz que a empresa não é devedora, significa que não existem
débitos constituídos para aquela empresa.
25. Quanto à alegação da necessidade de verificação da contabilidade da prestadora de
serviços a mesma não procede. Cabe ressaltar que o fato de não constar quaisquer
recolhimentos efetuados pela empresa prestadora de serviços para o período em questão
e nem constar qualquer crédito já constituído para a mesma, junto ao fato de ter havido
a prestação de serviços efetuada na empresa tomadora de serviços ESSO, conforme
Notas Fiscais que deram origem ao presente crédito, é mais do que suficiente para
comprovar que a empresa prestadora é de fato devedora, uma vez que houve prestação
de serviços sem a correspondente contribuição previdenciária. Logo, correto o
lançamento efetuado amparado pelo instituto da responsabilidade solidária.
Portanto, sem razão a RECORRENTE.
CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 309
DF CARF MF
Original